Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, o qual havia impugnado a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. A embargante sustenta a existência de omissões e premissas fáticas equivocadas quanto à atuação da NOVACAP e ao reconhecimento do excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto ao êxito da embargante na impugnação ao cumprimento de sentença, e (ii) omissão na análise da necessidade de fixação de honorários em razão da litigiosidade gerada pela parte exequente e da atuação da advocacia pública antes e após o julgamento da ADPF 949.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou integralmente os fundamentos da decisão de origem e adotou motivação suficiente, incluindo a análise do princípio da causalidade para a fixação de honorários.
5. As questões suscitadas nos embargos foram devidamente enfrentadas, como a aplicação da ADPF 949 e o papel da Fazenda Pública no processo de execução, além da irrelevância de alegações não constantes da petição inicial.
6. O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida.
7. A interposição de embargos, mesmo quando rejeitados, permite o prequestionamento da matéria, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, devidamente fundamentado, impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.